Tribunal: TJES
Processo: 0005513-87.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005513-87.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SAFRA S A

APELADO: WAGNER RODRIGUES DE OLIVEIRA

RELATOR(A): DESEMBARGADOR
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005513-87.2014.8.08.0024

APELANTE:
BANCO SAFRA S A

APELADO:
WAGNER RODRIGUES DE OLIVEIRA

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DRA. DANIELLE NUNES MARINHO

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE RECONHECIDA. PRINCÍPIO DO
PACTA SUNT SERVANDA
MITIGADO NAS RELAÇÕES DE CONSUMO. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação revisional de contrato bancário ajuizada por consumidor em face de instituição financeira, objetivando a revisão de cláusulas contratuais referentes à limitação de juros, afastamento da capitalização, nulidade da comissão de permanência cumulada e da Tarifa de Cadastro. Sentença de parcial procedência que declarou a ilegalidade da cumulação da comissão de permanência e a abusividade da Tarifa de Cadastro, determinando a restituição simples do valor e condenando o banco ao pagamento das custas e honorários. Interposição de apelação pelo Banco Safra S.A., pleiteando a reforma integral da sentença, sob os fundamentos da impossibilidade de revisão contratual, da legalidade da Tarifa de Cadastro e da inversão dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a revisão judicial de cláusulas de contrato bancário à luz do princípio do
pacta sunt servanda
; (ii) estabelecer se a cobrança da Tarifa de Cadastro no valor de R$ 1.000,00 é legal e não abusiva; e (iii) determinar a adequada distribuição dos ônus sucumbenciais diante do resultado obtido pelas partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio do
pacta sunt servanda
é mitigado nas relações de consumo, permitindo a revisão judicial de cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou se tornem excessivamente onerosas, conforme autoriza o art. 6º, V, do Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a revisão de contratos bancários quando houver indícios de abusividade, sem violar a segurança jurídica dos pactos, conforme entendimento firmado no AgInt no AREsp n. 2.020.417/SC (Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 30.5.2022).

A Tarifa de Cadastro é considerada válida, nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema 620 (REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 28.8.2013), desde que cobrada apenas no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

No caso concreto, o contrato foi firmado em 16/11/2011, caracterizando o início da relação contratual, e o valor de R$ 1.000,00 encontra-se dentro dos parâmetros normativos fixados pelo Banco Central à época, inexistindo abusividade.

Reconhecida a legalidade da Tarifa de Cadastro, impõe-se a reforma parcial da sentença e a inversão dos ônus sucumbenciais, uma vez que o consumidor decaiu da maior parte de seus pedidos, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

A compensação de valores resta prejudicada, diante da ausência de condenação à restituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O princípio do
pacta sunt servanda
é mitigado nas relações de consumo, admitindo-se a revisão judicial de cláusulas contratuais abusivas.

A Tarifa de Cadastro é válida quando cobrada no início do relacionamento contratual e em valor compatível com os limites fixados pela autoridade monetária.

Decaindo o consumidor da maior parte dos pedidos, cabe-lhe suportar integralmente os ônus sucumbenciais, conforme art. 86, parágrafo único, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 6º, V; CPC, arts. 85, § 2º, 86, parágrafo único, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.251.331/RS (Tema 620), Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 28.08.2013, DJe 24.10.2013; STJ, AgInt no AREsp 2.020.417/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 30.05.2022, DJe 29.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005513-87.2014.8.08.0024

APELANTE:
BANCO SAFRA S A

APELADO:
WAGNER RODRIGUES DE OLIVEIRA

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DRA. DANIELLE NUNES MARINHO

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Na origem, trata-se de Ação Revisional de Financiamento Bancário ajuizada pelo Apelado, na qual pleiteou o recálculo do débito com o afastamento de juros capitalizados, a limitação dos juros remuneratórios e a declaração de nulidade de diversos encargos, como a comissão de permanência e a tarifa de cadastro.

A r. sentença (ID 15189225) julgou os pedidos parcialmente procedentes para declarar a ilegalidade da cumulação da comissão de permanência e a abusividade da Tarifa de Cadastro, condenando o Apelante à restituição simples deste último valor, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa.

Opostos embargos de declaração pelo autor (ID 15189228), o d. Juízo
a quo
integrou a decisão (ID 15190144) para acrescentar a determinação de baixa do gravame sobre o veículo.

Inconformado, o Banco Réu interpôs o presente Recurso de Apelação (ID 15190146), no qual pleiteia a reforma da sentença, sustentando, em suma: a impossibilidade de revisão contratual em respeito ao princípio
pacta sunt servanda
; a legalidade da Tarifa de Cadastro; e a necessidade de inversão dos ônus sucumbenciais, por ter decaído de parte mínima dos pedidos.

DA POSSIBILIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL

Inicialmente, o Apelante defende a impossibilidade de revisão do contrato, ao argumento de que deve prevalecer o princípio do
pacta sunt servanda
.

Ainda que o referido princípio constitua a base da segurança jurídica nas relações contratuais, sua aplicação não é absoluta, sendo mitigada, notadamente, nas relações de consumo, como a dos autos. O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 6º, V, autoriza expressamente a modificação de cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas.

A jurisprudência pátria é pacífica quanto à possibilidade de o Poder Judiciário intervir para afastar eventuais ilegalidades e abusividades em contratos bancários, ainda que de adesão, sem que isso configure ofensa ao ato jurídico perfeito, permitindo a revisão dos pactos contratuais, conforme se observa a seguir:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA.
PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. MITIGAÇÃO
. ADOÇÃO DO COEFICIENTE DE EQUALIZAÇÃO DE TAXAS - CET. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. CAPITALIZAÇÃO ANUAL E INAPLICABILIDADE DO CDC. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte Estadual dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas.

2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, é permitida a revisão das cláusulas contratuais pactuadas, em razão da mitigação do princípio do pacta sunt servanda, mormente ante os princípios da boa-fé objetiva, função social dos contratos e dirigismo contratual.

3. Tendo o contrato sido firmado antes de 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), é inviável a capitalização mensal de juros, segundo o entendimento consolidado nesta Corte Superior de Justiça em sede, inclusive, de recurso especial repetitivo (REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012).

4. A análise dos prejuízos advindos da previsão contratual de adoção do Coeficiente de Equalização de Taxas - CET, no caso concreto, demandaria a incursão em aspectos fático-probatórios e análise de cláusulas contratuais, inviável em sede de recurso especial.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.020.417/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022.) (destaquei).

Assim, reconhecida a natureza de relação de consumo entre as partes, impõe-se que a demanda seja examinada sob a ótica dos princípios que regem as relações de consumo. Nesse contexto, o princípio do “
pacta sunt servanda
” deve ser relativizado, permitindo ao Judiciário aferir a existência de eventuais cláusulas abusivas ou desequilíbrios que justifiquem a intervenção corretiva no ajuste firmado.

Dessa forma, a simples alegação de respeito ao
pacta sunt servanda
não obsta a análise judicial das cláusulas impugnadas, sendo que tal tese não merece prosperar.

DA TARIFA DE CADASTRO

O d. Juízo sentenciante declarou a abusividade da Tarifa de Cadastro (ID 15189225), no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), e determinou sua restituição de forma simples. O Apelante, por sua vez, sustenta a legalidade da cobrança e a razoabilidade do montante.

Quanto à matéria, tem-se que já encontra-se pacificada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, que em sede de recurso repetitivo (Tema 620) firmou a seguinte tese:

"
Perma
nece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
.
"

STJ - REsp: 1251331 RS 2011/0096435-4, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/08/2013, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/10/2013 RSTJ vol . 46 p. 97 RSTJ vol. 233 p. 289)

No caso concreto, o contrato foi firmado em 16/11/2011, tratando-se do início do relacionamento entre as partes para a operação de crédito em questão. A cobrança, portanto, possui respaldo normativo e jurisprudencial, não havendo, portanto, qualquer ilegalidade.

Resta a análise sobre a eventual abusividade do valor cobrado, R$ 1.000,00 (mil reais), conforme estipulado no instrumento contratual (fl. 34 do contrato). A sentença considerou o valor abusivo por transferir ao consumidor um custo inerente à atividade da instituição financeira.

Contudo, compactuo integralmente com o entendimento de que a análise da abusividade da Tarifa de Cadastro não deve ser feita de forma abstrata.

Com efeito, o Apelante logrou demonstrar em suas razões recursais (ID 15190146) que o valor cobrado de R$ 1.000,00 (mil reais) mostrava-se razoável, pois estava significativamente abaixo do teto permitido pelo próprio Banco Central do Brasil (BACEN). Conforme apontado, à época do contrato (novembro de 2011), o valor máximo para o serviço de "Confecção de cadastro para inicio de relacionamento" era de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de acordo com os dados do próprio órgão regulador

Desse modo, ausente a demonstração de que o valor exigido se revelou excessivamente oneroso ou discrepante da prática de mercado, afigura-se legítima a cobrança. A sentença, nesse ponto, merece reforma para julgar improcedente o pedido de restituição da Tarifa de Cadastro.

DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS

A sentença condenou o Apelante, de forma exclusiva, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa. O recorrente pleiteia a inversão do ônus, alegando ter decaído de parte mínima do pedido.

Da análise dos autos, nota-se que o Autor, em sua petição inicial, formulou os seguintes pedidos de mérito: (i) revisão dos juros remuneratórios; (ii) afastamento da capitalização de juros; (iii) declaração de nulidade da comissão de permanência cumulada; e (iv) declaração de nulidade da Tarifa de Cadastro.

A sentença julgou improcedentes os pedidos de revisão dos juros remuneratórios e de afastamento da capitalização, acolhendo apenas a ilegalidade da cumulação da comissão de permanência e a abusividade da Tarifa de Cadastro. Com o presente julgamento, que reconhece a legalidade desta última, o êxito do Autor restringe-se, unicamente, à declaração de vedação da cumulação da comissão de permanência, um provimento de natureza majoritariamente declaratória e de impacto econômico condicionado à inadimplência.

Evidencia-se, assim, que o Autor, ora apelado, decaiu da maior parte de seus pedidos, especialmente daqueles com maior potencial de impacto econômico na relação contratual. Nesse cenário, afigura-se aplicável a regra do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que dispõe:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único.
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Destarte, impõe-se a inversão completa dos ônus da sucumbência, para condenar o autor/Apelado ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, que mantenho em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. A exigibilidade de tais verbas, contudo, permanece suspensa, na forma do art. 98, § 3º, do CPC, em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

DA COMPENSAÇÃO DE VALORES

O pedido subsidiário de compensação de valores foi formulado pelo Apelante na eventualidade de ser mantida a condenação à restituição de quantias.

Ocorre que, com o provimento do recurso para reconhecer a legalidade da cobrança da Tarifa de Cadastro, não subsiste qualquer condenação do Apelante a restituir valores ao Apelado.

Dessa forma, a análise do pleito de compensação resta prejudicada, por perda superveniente de seu objeto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. sentença, para julgar
improcedente
o pedido de declaração de nulidade e restituição da Tarifa de Cadastro, bem como
inverter os ônus da sucumbência
, para condenar a parte autora/Apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 09/12/2025 a 15/12/2025:

Acompanho o E. Relator.